Tribunal: TJES
Processo: 5002859-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002859-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDREIA BENTO DA SILVA

AGRAVADOS: BRASIL VEICULOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI e OUTRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMETNO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II - Comprovado pela agravante que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

III -
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.
,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002859-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREIA BENTO DA SILVA
AGRAVADO: BRASIL VEICULOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002859-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDREIA BENTO DA SILVA

AGRAVADOS: BRASIL VEICULOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI e OUTRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMETNO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDREIA BENTO DA SILVA
, haja vista estar inconformada com a decisão proferida no ID 12741782 dos autos de origem, processo nº 5009276-03.2021.8.08.0012, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica negou o benefício da assistência judiciária gratuita na referida Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, promovida pela agravante contra
BRASIL VEICULOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI e OUTRO
, por entender que não foi comprovada a situação de precariedade declarada nos autos.

Em seu recurso (ID 2399253) a Recorrente sustenta a necessidade de reforma do ato decisório, alegando não ter condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejudicar seu sustento.

No ID 2420992 foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo, sendo dispensada a apresentação de contrarrazões, uma vez que não formado o contraditório no feito de origem.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 08 de agosto de 2022

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002859-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDREIA BENTO DA SILVA

AGRAVADOS: BRASIL VEICULOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI e OUTRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMETNO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de Agravo de Instrumento interposto por
ANDREIA BENTO DA SILVA
, haja vista estar inconformada com a decisão proferida no ID 12741782 dos autos de origem, processo nº 5009276-03.2021.8.08.0012, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica negou o benefício da assistência judiciária gratuita na referida Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, promovida pela agravante contra
BRASIL VEICULOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI e OUTRO
, por entender que não foi comprovada a situação de precariedade declarada nos autos.

Da decisão objurgada extrai-se que o indeferimento decorreu do entendimento de que não foram atendidos os requisitos para a concessão do benefício.

A despeito do refinado tirocínio da julgadora
a quo
, o pleito da agravante deve ser provido. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
. Observa-se que a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da declaração de hipossuficiência financeira, a qual, no caso concreto, ao meu sentir, é corroborada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

A Agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 2399273) e demonstrou trabalhar como encarregada de tráfego na empresa Santa Zita Transportes Coletivos Ltda., tendo rendimentos brutos de pouco mais de dois salários mínimos e meio por mês, e líquidos de pouco mais de um salário mínimo, isso quando considerados os adiantamentos salariais recebidos (ID 2399258) evidenciando, assim, a situação de precariedade declarada.

Também é possível observar (ID 2859-36) que a Agravante reside em local extremamente simples, evidenciando a situação de precariedade declarada e, por consequência, justificando a concessão do benefício pleiteado.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - ANÁLISE PELO MAGISTRADO - NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO
.
1- A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV. 2- A presunção de hipossuficiência é relativa e não absoluta, ou seja, a presunção é
juris tantum
. Uma vez comprovado pela parte requerente, mediante comprovação de renda, que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, defere-se a ela o benefício da assistência judiciária gratuita. 3- Recurso conhecido e provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0009266-72.2017.8.08.0048 – Des. Walace Pandolpho Kiffer – J. 27/11/2017 – DJ. 04/12/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA EVIDENCIADA A INCAPACIDADE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO. 1.
A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 4º da Lei nº 1.060/50. 2. O entendimento do STJ é no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa admitindo prova em contrário. (AgRg no AREsp 708.431/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015). 3. Há elementos nos autos convincentes acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelo Agravante. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0009977-77.2017.8.08.0048 – Des. Arthur José Neiva de Almeida – J. 30/10/2017 – DJ. 06/11/2017).

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir a agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002859-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDREIA BENTO DA SILVA

AGRAVADOS: BRASIL VEICULOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI e OUTRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMETNO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II - Comprovado pela agravante que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

III -
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.